Tribunal: TJDFT
Processo: 0740756-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Conflito negativo de competência. Demanda monitória. Obrigação de fazer. Competência relativa. Inadmissibilidade de controle espontâneo.
1. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, ressalvada a abusividade de cláusula de eleição de foro, hipótese estranha ao caso.
2. Declara-se competente o Juízo suscitado.